Tribunal: TJMT
Processo: 1021150-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021150-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA - CPF: 932.722.861-87 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BENICIO LIMA DA SILVA - CPF: 032.932.868-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), IVANETE CABRAL DA SILVA - CPF: 052.891.628-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado pelo indeferimento da inicial de
mandamus
impetrado como mero sucedâneo recursal, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA
N. 1021150-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA

AGRAVADOS:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA
contra a decisão monocrática de Id. 296268360, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado contra ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, consubstanciado na rejeição, no âmbito da

Ação Reivindicatória n. 1002451-88.2020.8.11.0004, dos Embargos de Declaração com fundamento em nulidade absoluta por ausência de citação válida de parte falecida.

Em suas razões, aduz que “
não procede o fundamento de que o Mandado de Segurança foi manejado como sucedâneo recursal. Há distinção clara e objetiva entre os objetos das duas impugnações promovidas pelo Agravante: a apelação cível e o presente writ constitucional
”, na medida em que “
o objeto da apelação é a análise de acerto ou desacerto da sentença como um todo, enquanto o objeto do mandado de segurança é a decisão teratológica que se recusa a reconhecer nulidade absoluta, violando direito líquido e certo do impetrante à regular constituição da relação processual
”.

Afirma que “
a ausência de citação válida da parte falecida constitui vício absoluto e insanável, que compromete a própria existência da relação jurídica processual
”, tratando-se de questão de ordem pública que não está sujeita à preclusão, sendo que no caso concreto “
a co-ré Ivanete faleceu em 2013, muito antes do ajuizamento da ação, sendo que a informação de seu óbito foi certificada nos autos ainda em 2021
” e, inobstante, “
o juízo de origem deixou de suspender o feito para habilitação dos herdeiros, como determina o art. 313, I e §1o, do CPC, e proferiu sentença sem que jamais tenha existido citação válida ou constituição de representação processual legítima da parte falecida
”.

Pontua que “
A atuação jurisdicional que ignora o falecimento formalmente informado nos autos, proferindo sentença contra pessoa inexistente, sem a devida substituição processual, não pode ser compreendida como mero equívoco técnico ou erro sanável, mas sim como verdadeiro ato judicial aberrante, de conteúdo teratológico, o que justifica plenamente a impetração do mandado de segurança, com base no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o regular processamento do
mandamus
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA
contra a decisão monocrática de Id. 296268360, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado contra ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, consubstanciado na rejeição, no âmbito da Ação Reivindicatória n. 1002451-88.2020.8.11.0004, dos Embargos de Declaração com fundamento em nulidade absoluta por ausência de citação válida de parte falecida.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como anotado na decisão recorrida, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), que decisões judiciais passíveis de recurso não podem ser impugnadas via Mandado de Segurança, sendo certo que, na espécie, o ato judicial hostilizado, sentença, não apenas é plenamente atacável por recurso de Apelação, como assim o fez o Agravante, inclusive, suscitando no apelo a mesma tese de nulidade absoluta aqui apresentada.

Inobstante, o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

E, no caso em tela, nem de longe se verifica teratologia ou ilegalidade na decisão que rejeita a tese de nulidade processual sob o fundamento de ocorrência de nulidade de algibeira, na medida em que a parte, a despeito de ter tido diversas oportunidades nos autos para tanto, ocultou o falecimento de Ivanete, vindo a fazê-lo somente após a prolação da sentença desfavorável aos seus interesses, quase doze anos após o óbito.

Nesse sentido, seja porque o ato coator pode ser desafiado pela via recursal própria, seja por não se vislumbrar qualquer teratologia na decisão que, de forma fundamentada, indefere o pedido de nulidade, de rigor o indeferimento da inicial ante a impossibilidade de utilização do
mandamus
como mero sucedâneo recursal.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025